Tribunal: TJPA
Processo: 0811335-29.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811335-29.2023.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: TOMAZ PEREIRA DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0811335-29.2023.8.14.0028

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB PA16837-A

EMBARGADO: TOMAZ PEREIRA DOS SANTOS NETO

ADVOGADO: ULISSES VEIGA DE ALMEIDA - OAB PA14209-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Alegações de prazo exíguo e multa excessiva. Pretensão de reforma de mérito. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado pela embargante, mantendo decisão que determinou a restituição de veículo apreendido, com aplicação de multa diária razoável em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na decisão embargada quanto ao prazo estabelecido para a restituição do veículo e ao valor fixado como multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada, que fundamentou adequadamente a razoabilidade do prazo e do valor da multa diária.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
5. Caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos, sem apresentação de fundamento idôneo para sua reconsideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando não configurada omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, limitando-se à pretensão de rediscussão de mérito.
2. A fixação de prazo e multa diária em decisão judicial, desde que razoável, não enseja vício passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.857.654/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face do acórdão de ID n° 21473578, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA APELANTE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. APLICABILIDADE DA MULTA RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Inconformado, o embargante aduz, resumidamente, que o referido Acórdão apresenta omissão e contradição, pois afirma que o entendimento proferido na decisão foi equivocado, pois o prazo estabelecido para restituíção do veículo é exíguo, e o valor aplicado de multa diária em caso de descumprimento, encontra-se excessiva.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com a reforma da decisão embargada para afastar a aplicação da multa.

O embargado apresentou contrarrazões em id 22013440, alegando que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão do acórdão, e que a única intenção é a reforma de mérito, que são manifestamente protelatórios e não apresentam fundamentos que justifiquem sua reconsideração.

Dessa forma, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração opostos pela autora.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria constante do Acórdão, o que é inviável.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que atraem a propositura dos embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende inovar em matéria recursal.

O embargante interpôs os presentes embargos de declaração sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentado que o prazo estabelecido para restituir o veículo é exíguo, e a aplicação da multa desproporcional.

Ocorre que no referido voto foi esclarecido de forma fundamentada, que agiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao determinar o prazo de 5 (cinco) dias para restituir o veículo ao devedor, assim como a aplicabilidade da multa coercitiva, sendo suficiente e compatível com a obrigação.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando o nitido intuito protelatório dos presentes embargos, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025